Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e tributário. Agravo interno. Compensação tributária em sede de mandado de segurança. Decisão em sintonia com paradigma do STJ - Tema 118. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial em razão da orientação sedimentada pelo STJ no REsp 1.365.095/SP (Tema 118).

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão diz respeito à necessidade de se cumprir os requisitos previstos no artigo 166 do CTN para fins de reconhecimento ao direito de compensação do indébito tributário em sede de mandado de segurança.

III – Razões de decidir
3. A consonância entre a hipótese vertente e o acórdão leading case reforça o acerto da aplicação da tese firmada no REsp 1.365.095/SP, paradigma do Tema 118.

IV – Dispositivo e tese
4. Agravo interno conhecido e não provido.